Tribunal: TJBA
Processo: 8066949-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066949-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENA DE SANTANA VILAS BOAS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declarou a incompetência da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar lide indenizatória proposta pela Recorrente, fundada em execução individual de sentença coletiva. A decisão de origem baseou-se na natureza de cumprimento de sentença, proveniente de Mandado de Segurança Coletivo, julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A Agravante defende a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar a execução individual de sentença coletiva, envolvendo servidor público estadual, nos termos da legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribui aos Juízes da Vara da Fazenda Pública a competência para processar e julgar causas em que o Estado da Bahia e suas Autarquias sejam partes interessadas, abrangendo execuções individuais de sentenças coletivas. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, exemplificada pelo julgamento do Conflito de Competência nº 8006355-40.2021.8.05.0000, reconhece que, em execução individual de sentença coletiva, a distribuição é livre, inexistindo prevenção do juízo que proferiu a sentença de mérito da lide coletiva. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.679.909-RS, firmou entendimento de que é cabível o Agravo de Instrumento, para impugnação de decisão interlocutória que versa sobre competência, legitimando o exame da matéria nesta fase recursal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066949-15.2024.8.05.0000, tendo como Recorrente MARILENA DE SANTANA VILAS BOAS, sendo Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .